Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700906-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal à realização de exame de histeroscopia. Aduz a agravante que a médica que a atendeu marcou a solicitação como sendo vermelha, ou seja, de urgência. Além disso, a própria agravante relata que está com crise hemorrágica, com quadro de sangramento intenso e contínuo. Requer o conhecimento do presente recurso, e, liminarmente, a concessão da tutela antecipada, determinando que o Distrito Federal providencie o exame de histeroscopia; no mérito, requer o provimento do recurso, confirmando os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que Distrito Federal ofereça o exame de histeroscopia. É o Relatório. Decido. Sobressai da guia de consulta, ID 64413504, subscrito por médica da rede pública, que a paciente apresenta dores pélvicas constantes e metrorragia, com quadro sugestivo de pólipo endometrial. Não disserta sobre a urgência ou emergência do caso. Apenas solicita a histeroscopia para melhor avaliação do quadro da paciente. Vale notar, inclusive, que os campos, urgência e emergência, a serem preenchidos pelo médico que avalia o paciente, estão em branco. Com relação à palavra “vermelho”, em caixa alto, no introito da guia, foi, possivelmente, colocado pela triagem, a fim de determinar a ordem em que a paciente seria atendida e, com isso, aumentar a agilidade e segurança dos serviços de emergência. Contudo, a médica que avaliou a paciente não ratificou a necessidade de exame imediato ou qualquer risco, de modo que é mister que seja respeitada a lista de prioridades da rede pública de saúde, mormente diante da determinação/orientação da OMS e do Ministério da Saúde para que os hospitais não tenham sobrecarga de demandas não urgentes, sob pena de gerar colapso no sistema de saúde e impossibilitar o atendimento de pacientes graves com Covid-19. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora